Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701174-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA BRUNO DANTAS AGRAVADO: ISABELA LIMA DANTAS PIRES, PAMELA QUINTAL DA SILVA BRUNO DANTAS, ROMULO QUINTAL DA SILVA BRUNO DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas rés contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença (autos no 0049939-33.2007.8.07.0001), determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel ocupado pelas agravantes. Pretendem as recorrentes a concessão e gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, alegando que ainda não foi juntada aos autos a carta de ciência de intimação por hora certa de uma das agravantes ocupantes do imóvel. Brevemente relatado. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Numa análise perfunctória, própria do presente momento recursal, verifica-se que, conquanto o mandado de desocupação compulsória já tenha sido expedido, o pedido de efeito suspensivo ressente-se do requisito da plausibilidade do direito alegado. De acordo com o artigo 254 do CPC, basta a comprovação de que a carta de ciência da intimação por hora certa tenha sido enviada, não havendo, a priori, necessidade de se aguardar sua juntada aos autos para cômputo do prazo da intimação por hora certa que já fora realizada. Veja-se: “Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.” Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça. Indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Aos agravados para contrarrazões no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora